Tribunal: TJES
Processo: 0000142-89.2018.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-19

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO ESPECÍFICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA UTI EM OUTRA UNIDADE HOSPITALAR. NEGLIGÊNCIA. ÓBITO DA PACIENTE. DEVER DE INDENIZAR. INEQUÍVOCA CIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL DA DECISÁO IMPOSITIVA DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE QUALQUER PROVIDÊNCIA. DANO MORAL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO. READEQUAÇÃO ÀS ESPECIFICIDADES DO CASO E AO PARÂMETRO ADOTADO PELA JURISPRUDÊNCIA. RECURSO PRINCIPAL CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Na linha da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça “
de acordo com a doutrina e jurisprudência, em regra, a responsabilidade civil dos entes de direito público é objetiva (CF, art. 37, § 6º) com fundamento na teoria do risco administrativo. Contudo, nas hipóteses em que o dano decorre de omissão estatal, compreende-se que, nas hipóteses de omissão específica (quando o estado tem a obrigação de evitar o dano) a responsabilidade permanece como objetiva e naquelas em que a omissão é genérica (quando o dano decorre de ato de terceiro que o Poder Público não poderia impedir) ter-se-á hipótese de responsabilidade subjetiva
” (TJES, Apelação Cível nº 0022037-87.2014.8.08.0048, Relator Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 06/09/2022).

II.
A Constituição Federal, no seu artigo 196, assegura o direito fundamental à saúde, impondo ao Estado o dever de prover tratamento adequado e suporte necessário a todos, visando preservar e melhorar a qualidade de vida. A falha do Estado em atender a essas obrigações, particularmente quando uma decisão judicial específica exige ação imediata – como a transferência para uma UTI especializada – constitui uma omissão específica que amplifica sua responsabilidade pelos danos causados.

III.
Em situações desse jaez, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem reconhecido a configuração de omissão específica apta a ensejar a responsabilidade civil Estatal, salvo quando a ordem judicial deixa de ser cumprida por questões atreladas exclusivamente ao quadro de saúde do paciente que venha a contraindicar a sua remoção para outra unidade hospitalar.

IV.
Na espécie, revelam-se imprósperos os argumentos que tentam afastar a responsabilidade do Ente Estadual com base no estado debilitado de saúde da paciente, porquanto, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e do direito à melhor assistência possível, é certo que todo paciente deve receber o melhor tratamento dentro das capacidades do sistema de saúde, tanto assim que a transferência da paciente para uma UTI especializada não era apenas uma medida de potencial benefício, mas uma necessidade clínica expressamente indicada por Médica intensivista para oferecer à paciente o tratamento específico de que necessitava.

V.
O caso em apreço se enquadra como uma omissão específica, em que havia uma obrigação clara e direta do Estado em agir para prevenir o dano, qual seja, a transferência da paciente para uma UTI especializada conforme determinado judicialmente nos autos da Ação Civil Pública nº 0000098-07.2017.8.08.0061. Entretanto, a não realização da transferência, apesar da decisão liminar, configura uma omissão específica do Estado, que não pode ser justificada pela condição de saúde da paciente, pois a ordem judicial visava justamente salvaguardar sua vida ou melhorar suas chances de sobrevida.

VI.
Na hipótese dos autos, consoante restou reconhecido pela perícia realizada nos prontuários e na documentação médica da paciente, a instalação do DAV (Dispositivo de Assistência Ventricular) “
seria um recurso a mais e poderia sim proporcionar uma chance de sobrevida
” à paciente. Ainda que não houvesse uma garantia absoluta de cura ou certeza do sucesso do tratamento – até porque tal êxito não pode ser reconhecido na prática médica diante inúmeros fatores que podem influenciar no resultado –, certo é, de todo modo, que não poderia ter sido negado à paciente o acesso a todas as opções de tratamento disponíveis que pudessem oferecer-lhe uma chance de sobrevida, de esperança ou alívio, inclusive aos seus familiares que a assistiam naquele preocupante momento.

VII.

In casu
, demonstra-se igualmente impróspera a tese do Estado de que a intimação da decisão liminar para transferir a paciente não observou a forma legal, eis que encaminhada para o e-mail da Procuradoria, ao passo que deveria ter sido observada a prerrogativa de sua intimação pessoal.

VIII.
As especificidades do presente caso revelam que a decisão liminar, em que ordenada a transferência da paciente, logo após ser proferida pelo Juiz Plantonista, foi devidamente distribuída por meio eletrônico, sendo enviada para múltiplas caixas de e-mail pertencentes a diversos setores da Secretaria de Saúde do Estado do Espírito Santo, conforme demonstrado à fl. 21, o que em nenhum momento restou impugnado pelo Ente Estatal. Esse procedimento assegurou a ampla comunicação e notificação da determinação judicial aos responsáveis e unidades administrativas relevantes, visando garantir a pronta execução das medidas ordenadas pelo Magistrado.

IX.
Dentre as caixas de e-mail da Administração Pública Estadual, houve o encaminhamento para a Procuradoria Geral do Estado do Espírito, cuja resposta (fl. 40) resumiu-se a dizer que a intimação teria que ser pessoal por carga ou remessa dos autos e, ainda, que ”
em se tratando de decisões judiciais relacionadas à saúde (cirurgias, medicações, internações, etc), essas deverão ser direcionadas diretamente à Secretaria de Saúde através do e-mail mandadosjudiciais@saude.es.gov.br a quem incumbe o cumprimento material da ordem judicial, uma vez que a atuação da PGE como órgão de representação judicial do Estado, é meramente processual (contestando, recorrendo, etc)
”.

X.
Na espécie, não bastasse a circunstância de que ignorar um e-mail que comunica uma decisão judicial de transferência de uma paciente em estado crítico não é apenas uma falha administrativa; é uma falha de responsabilidade social e humanitária, nota-se também que a decisão judicial, naquele primeiro envio para diversas caixas de e-mail, já havia sido igualmente para o mesmo e-mail indicado pela própria PGE (
mandadosjudiciais@saude.es.gov.br
), como se observa à fl. 21. Nada obstante, a decisão judicial foi completamente ignorada, vindo a paciente a óbito poucos dias depois.

XI.
Sob qualquer ângulo que se aprecie a questão, constata-se que o Ente Estatal possuía plena ciência acerca da decisão judicial e do dever que lhe fora imposto de proceder a transferência emergencial da paciente para outra unidade hospitalar, sendo certo que a alegação de eventual inexistência de vaga não se revela legítima, seja porque nenhuma prova foi produzida nesse sentido, seja porque neste tipo de situação cabe à Administração Pública valer-se da rede privada com o pagamento dos respectivos custos. Entretanto, como nada foi feito, tem-se por notoriamente configurada a omissão específica do Estado, ao qual, por conseguinte, deve ser imposto o dever de indenizar.

XII.
Relativamente ao
quantum
indenizatório a título de dano moral, certo é que sua definição deve corresponder à realidade da cada caso concreto, sobretudo por exigir arbitramento levando em consideração o aspecto econômico das partes, circunstância das vítimas, desvalor da conduta, o caráter pedagógico do instituto e a extensão do dano causado, sem que haja enriquecimento ilícito ou redução completa da situação econômica do infrator, sob pena de violar o primado da equidade integrativa, bem como, da igualdade substancial, ensejando um tarifamento judicial rígido que, a rigor, entraria em rota de colisão com o próprio princípio da reparação integral.

XIII.
No que concerne ao
quantum
indenizatório a título de dano moral, certo é que sua definição deve corresponder à realidade da cada caso concreto, sobretudo por exigir arbitramento levando em consideração o aspecto econômico das partes, circunstância das vítimas, desvalor da conduta, o caráter pedagógico do instituto e a extensão do dano causado, sem que haja enriquecimento ilícito ou redução completa da situação econômica do infrator, sob pena de violar o primado da equidade integrativa, bem como, da igualdade substancial, ensejando um tarifamento judicial rígido que, a rigor, entraria em rota de colisão com o próprio princípio da reparação integral.

XIV.
No caso em questão, atentando-se para as condições pessoais dos Autores (Filho e Marido da paciente falecida), além do bem jurídico tutelado, isto é, a vida, infere-se que a indenização arbitrada pelo Juízo
a quo
(R$ 50.000,00 para cada Autor) não se afigura condizente com as peculiaridades da causa, destoando-se, inclusive, dos parâmetros fixados pela jurisprudência, no que se impõe a majoração do
quantum
indenizatório. Destacam-se, ademais, precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça em que arbitrada indenização por danos morais em 200 (duzentos) salários mínimos em casos de morte por negligência ou falha do dever de prestação dos serviços de saúde.

XV.
A base de cálculo utilizada para a fixação da indenização por danos morais, no caso de evento morte, deve compreender o número de salários mínimos vigente à data do óbito, evidenciando, portanto, que o montante do dano moral deve ser aferido à época do evento danoso, ante a premissa de que o dano deveria ter sido reparado em momento contemporâneo ao ato ilícito, justificando, assim, a utilização dessa base de cálculo e não do salário mínimo atual.

XVI.
Na hipótese, considerando que a morte da paciente ocorreu em 04/02/2017, infere-se que o valor da indenização deve corresponder a R$ 187.400,00 (cento e oitenta e sete mil e quatrocentos reais), equivalente a 200 (duzentos) salários mínimos da época (R$ 937,00 cada), devendo incidir correção monetária a partir deste arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54/STJ). Tal montante deverá ser dividido entre os Autores (Filho e Marido da paciente falecida), sendo R$ 93.700,00 (noventa e três mil e setecentos reais) para cada um.

XVII.
Apelação Voluntária do Estado do Espírito Santo conhecida e desprovida, majorando-se os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Recorrente para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

XVIII.
Apelação Adesiva de Elesandro Marabotti e Felipe Sabino Marabotti conhecida e provida para majorar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais para R$ 187.400,00 (cento e oitenta e sete mil e quatrocentos reais), sendo R$ 93.700,00 (noventa e três mil e setecentos reais) para cada Recorrente, devendo incidir correção monetária a partir deste arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54/STJ).

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000142-89.2018.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

APELADO: FELIPE SABINO MARABOTI e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO ESPECÍFICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA UTI EM OUTRA UNIDADE HOSPITALAR. NEGLIGÊNCIA. ÓBITO DA PACIENTE. DEVER DE INDENIZAR. INEQUÍVOCA CIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL DA DECISÁO IMPOSITIVA DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE QUALQUER PROVIDÊNCIA. DANO MORAL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO. READEQUAÇÃO ÀS ESPECIFICIDADES DO CASO E AO PARÂMETRO ADOTADO PELA JURISPRUDÊNCIA. RECURSO PRINCIPAL CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Na linha da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça “
de acordo com a doutrina e jurisprudência, em regra, a responsabilidade civil dos entes de direito público é objetiva (CF, art. 37, § 6º) com fundamento na teoria do risco administrativo. Contudo, nas hipóteses em que o dano decorre de omissão estatal, compreende-se que, nas hipóteses de omissão específica (quando o estado tem a obrigação de evitar o dano) a responsabilidade permanece como objetiva e naquelas em que a omissão é genérica (quando o dano decorre de ato de terceiro que o Poder Público não poderia impedir) ter-se-á hipótese de responsabilidade subjetiva
” (TJES, Apelação Cível nº 0022037-87.2014.8.08.0048, Relator Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 06/09/2022).

II.
A Constituição Federal, no seu artigo 196, assegura o direito fundamental à saúde, impondo ao Estado o dever de prover tratamento adequado e suporte necessário a todos, visando preservar e melhorar a qualidade de vida. A falha do Estado em atender a essas obrigações, particularmente quando uma decisão judicial específica exige ação imediata – como a transferência para uma UTI especializada – constitui uma omissão específica que amplifica sua responsabilidade pelos danos causados.

III.
Em situações desse jaez, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem reconhecido a configuração de omissão específica apta a ensejar a responsabilidade civil Estatal, salvo quando a ordem judicial deixa de ser cumprida por questões atreladas exclusivamente ao quadro de saúde do paciente que venha a contraindicar a sua remoção para outra unidade hospitalar.

IV.
Na espécie, revelam-se imprósperos os argumentos que tentam afastar a responsabilidade do Ente Estadual com base no estado debilitado de saúde da paciente, porquanto, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e do direito à melhor assistência possível, é certo que todo paciente deve receber o melhor tratamento dentro das capacidades do sistema de saúde, tanto assim que a transferência da paciente para uma UTI especializada não era apenas uma medida de potencial benefício, mas uma necessidade clínica expressamente indicada por Médica intensivista para oferecer à paciente o tratamento específico de que necessitava.

V.
O caso em apreço se enquadra como uma omissão específica, em que havia uma obrigação clara e direta do Estado em agir para prevenir o dano, qual seja, a transferência da paciente para uma UTI especializada conforme determinado judicialmente nos autos da Ação Civil Pública nº 0000098-07.2017.8.08.0061. Entretanto, a não realização da transferência, apesar da decisão liminar, configura uma omissão específica do Estado, que não pode ser justificada pela condição de saúde da paciente, pois a ordem judicial visava justamente salvaguardar sua vida ou melhorar suas chances de sobrevida.

VI.
Na hipótese dos autos, consoante restou reconhecido pela perícia realizada nos prontuários e na documentação médica da paciente, a instalação do DAV (Dispositivo de Assistência Ventricular) “
seria um recurso a mais e poderia sim proporcionar uma chance de sobrevida
” à paciente. Ainda que não houvesse uma garantia absoluta de cura ou certeza do sucesso do tratamento – até porque tal êxito não pode ser reconhecido na prática médica diante inúmeros fatores que podem influenciar no resultado –, certo é, de todo modo, que não poderia ter sido negado à paciente o acesso a todas as opções de tratamento disponíveis que pudessem oferecer-lhe uma chance de sobrevida, de esperança ou alívio, inclusive aos seus familiares que a assistiam naquele preocupante momento.

VII.

In casu
, demonstra-se igualmente impróspera a tese do Estado de que a intimação da decisão liminar para transferir a paciente não observou a forma legal, eis que encaminhada para o e-mail da Procuradoria, ao passo que deveria ter sido observada a prerrogativa de sua intimação pessoal.

VIII.
As especificidades do presente caso revelam que a decisão liminar, em que ordenada a transferência da paciente, logo após ser proferida pelo Juiz Plantonista, foi devidamente distribuída por meio eletrônico, sendo enviada para múltiplas caixas de e-mail pertencentes a diversos setores da Secretaria de Saúde do Estado do Espírito Santo, conforme demonstrado à fl. 21, o que em nenhum momento restou impugnado pelo Ente Estatal. Esse procedimento assegurou a ampla comunicação e notificação da determinação judicial aos responsáveis e unidades administrativas relevantes, visando garantir a pronta execução das medidas ordenadas pelo Magistrado.

IX.
Dentre as caixas de e-mail da Administração Pública Estadual, houve o encaminhamento para a Procuradoria Geral do Estado do Espírito, cuja resposta (fl. 40) resumiu-se a dizer que a intimação teria que ser pessoal por carga ou remessa dos autos e, ainda, que ”
em se tratando de decisões judiciais relacionadas à saúde (cirurgias, medicações, internações, etc), essas deverão ser direcionadas diretamente à Secretaria de Saúde através do e-mail mandadosjudiciais@saude.es.gov.br a quem incumbe o cumprimento material da ordem judicial, uma vez que a atuação da PGE como órgão de representação judicial do Estado, é meramente processual (contestando, recorrendo, etc)
”.

X.
Na espécie, não bastasse a circunstância de que ignorar um e-mail que comunica uma decisão judicial de transferência de uma paciente em estado crítico não é apenas uma falha administrativa; é uma falha de responsabilidade social e humanitária, nota-se também que a decisão judicial, naquele primeiro envio para diversas caixas de e-mail, já havia sido igualmente encaminhada para o mesmo e-mail indicado pela própria PGE (
mandadosjudiciais@saude.es.gov.br
), como se observa à fl. 21. Nada obstante, a decisão judicial foi completamente ignorada, vindo a paciente a óbito poucos dias depois.

XI.
Sob qualquer ângulo que se aprecie a questão, constata-se que o Ente Estatal possuía plena ciência acerca da decisão judicial e do dever que lhe fora imposto de proceder a transferência emergencial da paciente para outra unidade hospitalar, sendo certo que a alegação de eventual inexistência de vaga não se revela legítima, seja porque nenhuma prova foi produzida nesse sentido, seja porque neste tipo de situação cabe à Administração Pública valer-se da rede privada com o pagamento dos respectivos custos. Entretanto, como nada foi feito, tem-se por notoriamente configurada a omissão específica do Estado, ao qual, por conseguinte, deve ser imposto o dever de indenizar.

XII.
Relativamente ao
quantum
indenizatório a título de dano moral, certo é que sua definição deve corresponder à realidade da cada caso concreto, sobretudo por exigir arbitramento levando em consideração o aspecto econômico das partes, circunstância das vítimas, desvalor da conduta, o caráter pedagógico do instituto e a extensão do dano causado, sem que haja enriquecimento ilícito ou redução completa da situação econômica do infrator, sob pena de violar o primado da equidade integrativa, bem como, da igualdade substancial, ensejando um tarifamento judicial rígido que, a rigor, entraria em rota de colisão com o próprio princípio da reparação integral.

XIII.
No que concerne ao
quantum
indenizatório a título de dano moral, certo é que sua definição deve corresponder à realidade da cada caso concreto, sobretudo por exigir arbitramento levando em consideração o aspecto econômico das partes, circunstância das vítimas, desvalor da conduta, o caráter pedagógico do instituto e a extensão do dano causado, sem que haja enriquecimento ilícito ou redução completa da situação econômica do infrator, sob pena de violar o primado da equidade integrativa, bem como, da igualdade substancial, ensejando um tarifamento judicial rígido que, a rigor, entraria em rota de colisão com o próprio princípio da reparação integral.

XIV.
No caso em questão, atentando-se para as condições pessoais dos Autores (Filho e Marido da paciente falecida), além do bem jurídico tutelado, isto é, a vida, infere-se que a indenização arbitrada pelo Juízo
a quo
(R$ 50.000,00 para cada Autor) não se afigura condizente com as peculiaridades da causa, destoando-se, inclusive, dos parâmetros fixados pela jurisprudência, no que se impõe a majoração do
quantum
indenizatório. Destacam-se, ademais, precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça em que arbitrada indenização por danos morais em 200 (duzentos) salários mínimos em casos de morte por negligência ou falha do dever de prestação dos serviços de saúde.

XV.
A base de cálculo utilizada para a fixação da indenização por danos morais, no caso de evento morte, deve compreender o número de salários mínimos vigente à data do óbito, evidenciando, portanto, que o montante do dano moral deve ser aferido à época do evento danoso, ante a premissa de que o dano deveria ter sido reparado em momento contemporâneo ao ato ilícito, justificando, assim, a utilização dessa base de cálculo e não do salário mínimo atual.

XVI.
Na hipótese, considerando que a morte da paciente ocorreu em 04/02/2017, infere-se que o valor da indenização deve corresponder a R$ 187.400,00 (cento e oitenta e sete mil e quatrocentos reais), equivalente a 200 (duzentos) salários mínimos da época (R$ 937,00 cada), devendo incidir correção monetária a partir deste arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54/STJ). Tal montante deverá ser dividido entre os Autores (Filho e Marido da paciente falecida), sendo R$ 93.700,00 (noventa e três mil e setecentos reais) para cada um.

XVII.
Apelação Voluntária do Estado do Espírito Santo conhecida e desprovida, majorando-se os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Recorrente para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

XVIII.
Apelação Adesiva de Elesandro Marabotti e Felipe Sabino Marabotti conhecida e provida para majorar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais para R$ 187.400,00 (cento e oitenta e sete mil e quatrocentos reais), sendo R$ 93.700,00 (noventa e três mil e setecentos reais) para cada Recorrente, devendo incidir correção monetária a partir deste arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54/STJ).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento à Apelação Voluntária e, por igual votação, conhecer e conferir provimento à Apelação Adesiva, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
e
ELESANDRO MARABOTTI, por si e representando seu filho menor FELIPE SABINO MARABOTTI
interpuseram
APELAÇÃO ADESIVA
, proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE NOVA VENÉCIA
, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
proposta pelos Terceiro e Segundo Recorrentes em face do Primeiro, cujo
decisum
julgou “
PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial em relação aos danos morais, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC, pelo que condeno o requerido ao pagamento, em favor dos autores, da quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sendo R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada, a título de indenização por danos morais, com juros e correção monetária a contar da data da sentença
”, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

O Recorrente ESTADO DO ESPÍRITO SANTO alega, em síntese, que não subsiste o dever de indenizar “
na medida em que inexistem pressupostos para responsabilização civil do Estado do Espírito Santo, posto que não houve nenhum ato omissivo ilícito na conduta do ente público estadual, nem tampouco nexo de causalidade entre a atividade estatal e o resultado infeliz discutido nesta ação, em especial pelo fato de a falecida esposa e genitora dos Requerentes/Recorridos contar com um grave problema de saúde que já existia há 12 anos
”.

Sustenta que
“no tocante a suposta 'omissão" do estado em razão da suposta demora na disponibilização de leito de UTI narrado nos autos, inicialmente cumpre informar que o Estado envidou todos os esforços para disponibilizar a vaga pleiteada, uma vez que em situação igual a da falecida esposa e genitora dos Recorridos, outras centenas de pessoas também necessitam e/ou ocupam as referidas vagas”
.

Argumenta que
“não há nos autos qualquer elemento de convicção que permita aferir conduta negligente ou imprudente dos agentes estatais. A insurgência contra a resposta enviada pela Procuradoria Geral do Estado ao não acusar o recebimento sobre a liminar deferida não induz em ato ilícito, vez que aquele órgão apenas representa judicialmente o Estado, devendo sua intimação ocorrer de forma pessoal, consoante determina o artigo 183, CPC/2015”
.

Defende, outrossim, que “
no caso dos autos, o valor de R$ 50.000,00 para cada um dos autores refoge em muito o necessário para a compensação dos morais sofridos pela parte autora, devendo a sentença ser reformada a fim de que seja arbitrado montante compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”.

Pleiteia, neste contexto, que se confira provimento ao recurso.

Por sua vez, os Recorrentes ELESANDRO MARABOTTI, por si e representando seu filho menor FELIPE SABINO MARABOTTI aduzem que se faz necessária a majoração do
quantum
indenizatório, porquanto o evento danoso resultou na morte da Esposa do Primeiro e Genitora do Segundo, devendo ser considerada toda a extensão do dano e as peculiaridades do caso em concreto.

Pontuam, por fim, que os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, na forma da Súmula 54, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Contrarrazões (fls. 149/155 e id. 5688054), ambas pugnando pelo desprovimento dos respectivos recursos.

É o Relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
e
ELESANDRO MARABOTTI, por si e representando seu filho menor FELIPE SABINO MARABOTTI
interpuseram
APELAÇÃO ADESIVA
, proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE NOVA VENÉCIA
, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
proposta pelos Terceiro e Segundo Recorrentes em face do Primeiro, cujo
decisum
julgou “
PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial em relação aos danos morais, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC, pelo que condeno o requerido ao pagamento, em favor dos autores, da quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sendo R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada, a título de indenização por danos morais, com juros e correção monetária a contar da data da sentença
”, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

O Recorrente ESTADO DO ESPÍRITO SANTO alega, em síntese, que não subsiste o dever de indenizar “
na medida em que inexistem pressupostos para responsabilização civil do Estado do Espírito Santo, posto que não houve nenhum ato omissivo ilícito na conduta do ente público estadual, nem tampouco nexo de causalidade entre a atividade estatal e o resultado infeliz discutido nesta ação, em especial pelo fato de a falecida esposa e genitora dos Requerentes/Recorridos contar com um grave problema de saúde que já existia há 12 anos
”.

Sustenta que
“no tocante a suposta 'omissão" do estado em razão da suposta demora na disponibilização de leito de UTI narrado nos autos, inicialmente cumpre informar que o Estado envidou todos os esforços para disponibilizar a vaga pleiteada, uma vez que em situação igual a da falecida esposa e genitora dos Recorridos, outras centenas de pessoas também necessitam e/ou ocupam as referidas vagas”
.

Argumenta que
“não há nos autos qualquer elemento de convicção que permita aferir conduta negligente ou imprudente dos agentes estatais. A insurgência contra a resposta enviada pela Procuradoria Geral do Estado ao não acusar o recebimento sobre a liminar deferida não induz em ato ilícito, vez que aquele órgão apenas representa judicialmente o Estado, devendo sua intimação ocorrer de forma pessoal, consoante determina o artigo 183, CPC/2015”
.

Defende, outrossim, que “
no caso dos autos, o valor de R$ 50.000,00 para cada um dos autores refoge em muito o necessário para a compensação dos morais sofridos pela parte autora, devendo a sentença ser reformada a fim de que seja arbitrado montante compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”.

Pleiteia, neste contexto, que se confira provimento ao recurso.

Por sua vez, os Recorrentes ELESANDRO MARABOTTI, por si e representando seu filho menor FELIPE SABINO MARABOTTI aduzem que se faz necessária a majoração do
quantum
indenizatório, porquanto o evento danoso resultou na morte da Esposa do Primeiro e Genitora do Segundo, devendo ser considerada toda a extensão do dano e as peculiaridades do caso em concreto.

Pontuam, por fim, que os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, na forma da Súmula 54, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Contrarrazões (fls. 149/155 e id. 5688054), ambas pugnando pelo desprovimento dos respectivos recursos.

Com efeito, na medida em que as matérias de ambos os recursos se interrelacionam em parte, passo a julgá-los conjuntamente.

Cabe rememorar, de início, que ELESANDRO MARABOTI, por si e representando seu filho FELIPE SABINO MARABOTI, menor à época da propositura da demanda, ajuizaram AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, visando a reparação por danos morais advindos do óbito de JOSIANE SABINO (Esposa e Genitora dos Requerentes) ocorrido em 04/02/2017.

Por apresentar sintomas de palpitações aceleradas, identificadas como arritmia centricular, JOSIANE SABINO foi encaminhada para o Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes em Vitória/ES em 12/12/2016.

Diante do seu quadro de saúde, identificou-se a necessitava de a referida paciente ser transferida para Hospital com UTI de referência para transplante cardíaco, com possibilidade de implantar Dispositivo de Assistência Ventricular (DAV), devido à Miocardiopatia Periparto, diagnosticada após o nascimento de FELIPE SABINO MARABOTI.

Neste contexto, com base em laudo da Médica Intensivista do Hospital onde a paciente se encontrava, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO propôs AÇÃO CIVIL PÚBLICA em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (Processo nº 0000098-07.2017.8.08.0061) em 22/01/2017, solicitando a transferência com urgência da paciente, sendo concedida liminar no mesmo dia por Juiz Plantonista, que assim determinou,
in litteris:

“10. Ante o exposto, deliro a antecipação dos efeitos da tutela, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, e DETERMINO que o Estado do Espírito Santo forneça à Sra. JOSIANE SABINO DA CUNHA transferência, em caráter de urgência, para hospital que disponibilize leito de UTI com serviço referência para transplante cardíaco com possibilidade de implantar dispositivo de assistência ventricular externa visto que paciente apresenta piora cardiorrenal a despeito de dose máxima de inotrópico e que possua fármacos necessários a otimização de seu tratamento, notadamente - droga vasoativa com milrinone 0,75 mcg/k/mn, dobutamina 20 mcg/k/min e noradrenalina 0,08mcg/k/min, além de outras que necessitar conforme solicitação médica, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito horas) da ciência desta decisão, sob pena de incorrer em multa diária que inicialmente fixo em 1.000,00 (mil reais) por cada dia de descumprimento” (fls. 19/20).

A despeito d
e cientificado da aludida determinação judicial, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO não a cumpriu, deixando de transferir a paciente na forma ordenada, a qual, por conseguinte, veio a óbito em 04/02/2017.

Frente à aludida omissão estatal, houve a propositura da ação indenizatória pelo Filho e Marido da paciente, tendo o Magistrado de Primeiro Grau acolhido parcialmente o pedido inicial por meio da Sentença recorrida para condenar “
o requerido ao pagamento, em favor dos autores, da quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sendo R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada, a título de indenização por danos morais, com juros e correção monetária a contar da data da sentença
”, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Eis os fundamentos da Sentença recorrida,
in litteris:

“Trata a espécie presente de pedido de indenização por dano moral em razão da não realização de transferência para hospital com UTI de referência para transplante cardíaco, visando a possibilidade de implantar dispositivo de assistência ventricular externa para paciente genitora e esposa dos autores respectivamente, o que acabou gerando o óbito daquela.

Anota-se, portanto, que o debate gira em torno de eventual culpa ou responsabilidade do Estado do Espírito Santo no falecimento da paciente.

Assim sendo, passa-se a análise diretamente do mérito e, neste sentido, observo que a parte autora faz jus à indenização, conforme será melhor analisado linhas a seguir.

Veja-se que ao que consta até pela responsabilidade subjetiva haveria a caracterização de negligência que contribuiu em muito e/ou até levou ao óbito a Sra. Josiane, uma vez que houve negligência do Requerido que descumpriu a decisão liminar para fins de transferência.

Neste sentido, se trata de responsabilidade objetiva do ente de direito público interno (art. 37 da CR/88), logo a ele caberia a prova de que não houve nexo causal para agravamento e mesmo resultado e isso, veremos, não ocorreu.

Assim vejamos:

Primeiro, vale ressaltar que, a paciente encontrava-se internada no Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes desde 12/12/2016, tendo sido indicado a necessidade de transferência da autora desde 18/01/2017 (v.fls. 29).

Fls. 59, consta comprovação de que a PGE negou o recebimento do e-mail que continha a decisão liminar, sob o argumento de que deveria haver remessa dos autos, ignorando por completo a situação delicada que se encontrava a familiar dos autores, o que demonstra inclusive violação princípio da eficiência insculpido no art. 37, da CRFB/88
.

Quanto ao princípio em comento, segundo Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

“o princípio apresenta-se sob dois aspectos, podendo tanto ser considerado em relação à forma de atuação do agente público, do qual se espera o melhor desempenho possível de suas atuações e atribuições, para lograr os melhores resultados, como também em relação ao modo racional de se organizar, estruturar, disciplinar a administração pública, e também com o intuito de alcance de resultados na prestação do serviço público” (Di Pietro, 2002,p. 83).

Consonante, ao não proceder com a transferência, houve forte violação ao princípio em comento, de modo que a Sra. Josiane ao não ter realizado o procedimento, foi obstado sua chance de prolongamento de vida.

Cabe destacar que SUS é único e custeado por vários entes federativos, não sendo razoável que entre o direito à vida e questões administrativas seja essa preterida.

Quando da identificação do agravamento do caso, a médica entendeu que seria necessário a realização de procedimento de implantação de dispositivo de assistência ventricular externa e o hospital não tinha estrutura para este fim.

No laudo pericial é possível constatar que o procedimento indicado funciona de modo que “(...) são implantados no abdômen ou no peito e ligados ao coração para ajudar a bombear o sangue (v.fls. 91).”

A certidão de óbito de fl. 20, consta como causa da morte “choque cardiogênico, insuficiência cardíaca, miocardiopatia perípato.”

Na perícia a médica explica que “O choque cardiogênico acontece quando o coração perde sua capacidade para bombear sangue em quantidade adequada para os órgãos, causando diminuição acentuada da pressão arterial, falta de oxigênio nos tecidos e acúmulo de líquidos nos pulmões.”

Já quanto ao procedimento indicado para a familiar dos autores foi apontados que “Os DAVs ajudam a suportar a função normal do coração, prolongam a vida e melhoram a qualidade de vida das pessoas que sofrem de insuficiência cardíaca avançada.”

Consonante, se vê que caso o Estado tivesse realizado a transferência da Sra. Josiane para realizar o procedimento supracitado, poderia haver chances de prolongamento de vida.

Até por que em complementação ao laudo à fl. 113, a perita apontou que “(...) A instalação do DAV seria um recurso a mais e poderia sim proporcionar uma chance de sobrevida, mas não isentaria do risco de morte. É uma opção de tratamento, mas não é possível afirmar com total certeza que a autora sobreviveria.”

Nas demais respostas, a médica esclarece que não é possível dar certeza de sobrevida, mas deixou claro que o procedimento era o meio apto para tentativa de prolongar a vida da Sra. Josiane.

Cabe considerar que o fato de não haver juízo de certeza quanto ao prolongamento de vida da Sra. Josiane, não isentaria o Requerido de ter procedido com a transferência desta.

Até porque como se sabe, procedimentos como esse se consubstanciam como atividades de risco permitido, de modo que devem ser tolerados os riscos considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza.

Ora, se havia possibilidade de melhorar o quadro clínico da Sra. Josiane e consequentemente o prolongamento de sua vida, deveria o Estado tomar todas as medidas cabíveis para concretização de tais fins, notadamente ter realizado a transferência.

É que a constituição federal em seu Art. 5º estabelece que “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes (...).”

A doutrina, tem sustentado que o direito a vida se consubstancia no binômio direito a permanecer vivo e que esta vida seja digna.

Assim, quanto à questão do direito à saúde no Brasil e se era ou não a paciente de responsabilidade do Estado, há que se partir, de toda forma, do texto constitucional e de como ele consagra o direito fundamental à saúde.

Veja-se, o direito à saúde é estabelecido pelo artigo 196 da Constituição Federal como (I) 'direito de todos' e (II) 'dever do Estado', (III) garantidomediante 'políticas sociais e econômicas (IV) que visem à redução do risco de doençase de outros agravos', (V) regido pelo princípio do 'acesso universal e igualitário' (VI) 'às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação'.

O (I) direito de todos: É possível identificar na redação do artigo constitucional tanto um direito individual quanto um direito coletivo à saúde. Dizer que a norma do artigo 196, por tratar de um direito social, consubstancia-se tão-somente em norma programática, incapaz de produzir efeitos, apenas indicando diretrizes a serem observadas pelo poder público, significaria negar a força normativa da Constituição.

A dimensão individual do direito à saúde foi destacada pelo Ministro Celso de Mello, relator do AgR-RE nº 271.286-8/RS, ao reconhecer o direito à saúde como um direito público subjetivo assegurado à generalidade das pessoas, que conduz o indivíduo e o Estado a uma relação jurídica obrigacional.

Ressaltou o Ministro que: 'a interpretação da norma programática não pode transformá-la em promessa constitucional inconsequente', impondo aos entes federados um dever de prestação positiva. Concluiu que 'a essencialidade do direito à saúde fez com que o legislador constituinte qualificasse como prestações de relevância pública as ações e serviços de saúde (CF, art. 197)', legitimando a atuação do Poder Judiciário nas hipóteses em que a Administração Pública descumpra o mandamento constitucional em apreço. (AgR-RE N. 271.286- 8/RS, Rel. Celso de Mello, DJ12.09.2000).

Não obstante, esse direito subjetivo público é assegurado mediante políticas sociais e econômicas.

Ou seja, não há um direito absoluto a todo e qualquer procedimento necessário para a proteção, promoção e recuperação da saúde, independentemente da existência de uma política pública que o concretize. Há um direito público subjetivo a políticas públicas que promovam, protejam e recuperem a saúde.

Em decisão proferida na ADPF nº 45/DF, o Min. Celso de Mello consignou o seguinte: 'Desnecessário acentuar-se, considerando o encargo governamental de tornar efetiva a aplicação dos direitos econômicos, sociais e culturais, que os elementos componentes do mencionado binômio (razoabilidade da pretensão + disponibilidade financeira do Estado) devem configurar-se de modo afirmativo e em situação de cumulativa ocorrência, pois, ausentes qualquer desses elementos, descaracterizar-se-á a possibilidade estatal de realização prática de tais direitos'.(ADPFMC Nº 45, Rel. Celso de Mello, DJ 4.5.2004).

Dessa forma, a garantia judicial da prestação individual de saúde, prima facie, estaria condicionada ao não comprometimento do funcionamento do Sistema Único de Saúde.

O (II) dever do Estado: O dispositivo constitucional deixa claro que, para além do direito fundamental à saúde, há o dever fundamental de prestação de saúde por parte do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios). O dever de desenvolver políticas públicas que visem à redução de doenças, à promoção, à proteção e à recuperação da saúde está expresso no artigo 196.

Nos autos, é evidente a presença dos elementos dano e culpa, conectados entre si pelo nexo de causalidade. Dessa forma, emerge a obrigação de reparar o dano moral ocorrido, abrangendo a dor de uma perda, o sofrimento, a angústia, resultantes do falecimento da Sra. Josiane que é genitora do 1° Autor e esposa do 2° Autor.

Afinal, são absolutamente presumíveis a tristeza, a angústia, a frustração e a aflição de alguém que perde um ente querido, principalmente quando por conta de negligencia de terceiros impedem a chance de um prolongamento da vida.

O prejuízo moral, em tais casos, dispensa provas, eis que impossível de ser trazido, ao mundo exterior, em documentos ou palavras. Ademais, qualquer pessoa se sentiria moralmente abalada com tal episódio.

O dano moral, como de sabença, é caracterizado pela lesão sofrida por pessoa, física ou jurídica, em certos aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de outrem, atingindo-a na esfera íntima da moralidade e afetividade, causando-lhe constrangimentos.

Tem sido, por sua vez, alvo de tentativas, quer doutrinárias, quer jurisprudenciais, de mensuração do montante a ser atribuído à vítima em caso de sua ocorrência.

À luz de tais ponderações, tem-se que o arbitramento do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições da vítima e do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos, sendo que, no caso dos autos, entendo como adequado o montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sendo R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada.”

Contextualizados os contornos da controvérsia, impõe-se assentar, de início, que, na linha da jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça
“
de acordo com a doutrina e jurisprudência, em regra, a responsabilidade civil dos entes de direito público é objetiva (CF, art. 37, § 6º) com fundamento na teoria do risco administrativo. Contudo,
nas hipóteses em que o dano decorre de omissão estatal, compreende-se que, nas hipóteses de omissão específica (quando o estado tem a obrigação de evitar o dano) a responsabilidade permanece como objetiva
e naquelas em que a omissão é genérica (quando o dano decorre de ato de terceiro que o Poder Público não poderia impedir) ter-se-á hipótese de responsabilidade subjetiva
.” (TJES, Apelação Cível nº 0022037-87.2014.8.08.0048, Relator Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 06/09/2022).

Neste passo, cabe considerar que a Constituição Federal, no seu artigo 196, assegura o direito fundamental à saúde, impondo ao Estado o dever de prover tratamento adequado e suporte necessário a todos, visando preservar e melhorar a qualidade de vida. A falha do Estado em atender a essas obrigações, particularmente quando uma decisão judicial específica exige ação imediata – como a transferência para uma UTI especializada – constitui uma omissão específica que amplifica sua responsabilidade pelos danos causados.

Em situações desse jaez, a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça
tem reconhecido a configuração de omissão específica apta a ensejar a responsabilidade civil Estatal, salvo quando a ordem judicial deixa de ser cumprida por questões atreladas exclusivamente ao quadro de saúde do paciente que venha a contraindicar a sua remoção para outra unidade hospitalar,

in litteris:

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO ESPECÍFICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE CONDUTA OMISSIVA. NÃO OCORRÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O caso em análise, em que se discute a tese de responsabilidade do estado em razão do não cumprimento de ordem judicial de disponibilização de internação da genitora dos apelantes em leito de UTI, que teria culminado com seu falecimento, não há dúvidas de que estamos diante de uma omissão específica
.

2. Os elementos probatórios constantes dos autos, em especial o prontuário da evolução médica da paciente, Sra. Luzineide, deixam claro a inexistência de omissão do estado.

3.
O não cumprimento da ordem judicial não se deu em razão da negligência do ente público estadual, mas do próprio quadro de saúde da paciente que contra indicava sua remoção
.

4. Não há sequer indícios de que durante todo o período em que esteve internada no Hospital São Lucas a paciente não teria recebido o atendimento adequado ou de que teria falecido em decorrência da falta de internação em UTI. Ao contrário, da análise de seu prontuário é possível constatar seu constante monitoramento e os cuidados a ela dispensados em sala de internação semi intensiva.

5. Recurso conhecido e não provido.

(
TJ-ES
- APELAÇÃO CÍVEL: 0029645-77.2015.8.08.0024, Relator: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível)

Na espécie, revelam-se imprósperos os argumentos que tentam afastar a responsabilidade do Ente Estadual com base no estado debilitado de saúde da paciente, porquanto, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e do direito à melhor assistência possível, é certo que
todo paciente deve receber o melhor tratamento dentro das capacidades do sistema de saúde, tanto assim que a transferência da paciente para uma UTI especializada não era apenas uma medida de potencial benefício, mas uma necessidade clínica expressamente indicada por Médica intensivista para oferecer à paciente o tratamento específico de que necessitava
.

Deveras, o caso em apreço se enquadra como uma omissão específica, em que havia uma
obrigação clara e direta do Estado em agir para prevenir o dano, qual seja, a transferência da paciente para uma UTI especializada conforme determinado judicialmente nos autos da Ação Civil Pública
nº 0000098-07.2017.8.08.0061
. Entretanto, a não realização da transferência, apesar da decisão liminar, configura uma
omissão específica do Estado
, que não pode ser justificada pela condição de saúde da paciente, pois
a ordem judicial visava justamente salvaguardar sua vida ou melhorar suas chances de sobrevida
.

Na hipótese dos autos, consoante restou reconhecido pela
perícia realizada nos prontuários e na documentação médica da paciente
, a instalação do DAV (Dispositivo de Assistência Ventricular) “
seria um recurso a mais e poderia sim proporcionar uma chance de sobrevida
” à paciente. Ainda que não houvesse uma garantia absoluta de cura ou certeza do sucesso do tratamento – até porque tal êxito não pode ser reconhecido na prática médica diante inúmeros fatores que podem influenciar no resultado –,
certo é, de todo modo, que não poderia ter sido negado à paciente o acesso a todas as opções de tratamento disponíveis que pudessem oferecer-lhe uma chance de sobrevida, de esperança ou alívio, inclusive aos seus familiares que a assistiam naquele preocupante momento
.

In casu
,
demonstra-se igualmente impróspera a tese do Estado de que a intimação da Decisão liminar para transferir a paciente não observou a forma legal
, eis que encaminhada para o e-mail da Procuradoria, ao passo que deveria ter sido observada a prerrogativa de sua intimação pessoal.

As especificidades do presente caso revelam que
a Decisão liminar, em que ordenada a transferência da paciente, logo após ser proferida pelo Juiz Plantonista, foi devidamente distribuída por meio eletrônico, sendo enviada para múltiplas caixas de e-mail pertencentes a diversos setores da Secretaria de Saúde do Estado do Espírito Santo, conforme demonstrado à fl. 21, o que em nenhum momento restou impugnado pelo Ente Estatal
. Esse procedimento assegurou a ampla comunicação e notificação da determinação judicial aos responsáveis e unidades administrativas relevantes, visando garantir a pronta execução das medidas ordenadas pelo Magistrado.

Dentre as caixas de e-mail da Administração Pública Estadual, houve o encaminhamento para a Procuradoria Geral do Estado do Espírito, cuja resposta (fl. 40) resumiu-se a dizer que a intimação teria que ser pessoal por carga ou remessa dos autos e, ainda, que ”
em se tratando de decisões judiciais relacionadas à saúde (cirurgias, medicações, internações, etc), essas deverão ser direcionadas diretamente à Secretaria de Saúde através do e-mail mandadosjudiciais@saude.es.gov.br a quem incumbe o cumprimento material da ordem judicial, uma vez que a atuação da PGE como órgão de representação judicial do Estado, é meramente processual (contestando, recorrendo, etc)
”.

Na espécie, não bastasse a circunstância de que ignorar um e-mail que comunica uma decisão judicial de transferência de uma paciente em estado crítico não é apenas uma falha administrativa; é uma falha de responsabilidade social e humanitária,
nota-se também que a decisão judicial, naquele primeiro envio para diversas caixas de e-mail, já havia sido encaminhada para o mesmo e-mail indicado pela própria PGE (
mandadosjudiciais@saude.es.gov.br
), como se observa à fl. 21
. Nada obstante, a decisão judicial foi complemente ignorada, vindo a paciente a óbito poucos dias depois.

Desta feita, sob qualquer ângulo que se aprecie a questão,
constata-se que o Ente Estatal possuía plena ciência acerca da decisão judicial e do dever que lhe fora imposto de proceder a transferência emergencial da paciente para outra unidade hospitalar
, sendo certo que a alegação de eventual inexistência de vaga não se revela legítima, seja porque nenhuma prova foi produzida nesse sentido, seja porque neste tipo de situação cabe à Administração Pública valer-se da rede privada com o pagamento dos respectivos custos. Entretanto, como nada foi feito, tem-se por notoriamente configurada a omissão específica do Estado, ao qual, por conseguinte, deve ser imposto o dever de indenizar.

Relativamente ao
quantum
indenizatório
a título de dano moral, certo é que sua definição deve corresponder à realidade da cada caso concreto, sobretudo por exigir arbitramento levando em consideração o aspecto econômico das partes, circunstância das vítimas, desvalor da conduta, o caráter pedagógico do instituto e a extensão do dano causado, sem que haja enriquecimento ilícito ou redução completa da situação econômica do infrator, sob pena de violar o primado da equidade integrativa, bem como, da igualdade substancial, ensejando um tarifamento judicial rígido que, a rigor, entraria em rota de colisão com o próprio princípio da reparação integral.

Não se pretende, diante isso, afastar por completo os precedentes jurisprudenciais, em casos análogos, para balizar a fixação do dano moral de acordo com as particularidades em exame, haja vista que, acaso adotado o critério

bifásico para o arbitramento equitativo da indenização, consoante destacado pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça, através do Voto condutor proferido pelo Eminente Ministro, PAULO DE TARSO SANSEVERINO
, no contexto do julgamento do
Recurso Especial nº 959.780/ES,

seria necessária, em um primeiro momento, a fixação de um valor básico ou inicial da indenização a partir dos julgamentos já proferidos sobre a matéria
,
verbis
:

“VOTO

“(...)

VI – Método bifásico para o arbitramento equitativo da indenização.

O método mais adequado para um arbitramento razoável da indenização por dano extrapatrimonial resulta da reunião dos dois últimos critérios analisados (valorização sucessiva tanto das circunstâncias como do interesse jurídico lesado). ,

Na primeira fase, arbitra-se o valor básico ou inicial da indenização, considerando-se o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos)
.”

“Assegura-se, com isso, uma exigência da justiça comutativa que é uma razoável igualdade de tratamento para casos semelhantes, assim como que situações distintas sejam tratadas desigualmente na medida em que se diferenciam.”

“
Na segunda fase, procede-se à fixação definitiva da indenização
, ajustando-se o seu montante às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias.
Partindo-se, assim, da indenização básica, eleva-se ou reduz-se esse valor de acordo com as circunstâncias particulares do caso (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes) até se alcançar o montante definitivo
.

Procede-se, assim, a um arbitramento efetivamente equitativo, que respeita as peculiaridades do caso. Chega-se, com isso, a um ponto de equilíbrio em que as vantagens dos dois critérios estarão presentes. De um lado, será alcançada uma razoável correspondência entre o valor da indenização e o interesse jurídico lesado, enquanto, de outro lado, obter-se-á um montante que corresponda às peculiaridades do caso com um arbitramento equitativo e a devida fundamentação pela decisão judicial. (...)” (grifamos)

A part
ir desse entendimento, como balizador à primeira fase de arbitramento do valor devido a título de indenização por danos morais, em decorrência do evento morte, é certo que a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
firmou, como parâmetro, um intervalo compreendido entre
300 (trezentos) e 500 (quinhentos) salários mínimos
, em geral para
os casos de provimento de Recurso Especial
destinado à majoração do valor da indenização e, noutro giro,
mantendo
em
200 (duzentos) salários mínimos
quando
a hipótese enseja desprovimento do Recurso Especial
, conforme descrito no Voto proferido pelo Eminente Ministro, PAULO DE TARSO SANSEVERINO, no julgamento do Recurso Especial anteriormente citado,
verbis
:

“(...)

Pode-se tentar identificar a noção de razoabilidade desenvolvida pelos integrantes da Corte Especial na média dos julgamentos atinentes ao dano-morte.

Os julgados que, na sua maior parte, oscilam na faixa entre 200 salários mínimos e 600 salários mínimos, com um grande número de acórdãos na faixa de 300 salários mínimos e 500 salários mínimos, podem ser divididos em dois grandes grupos: recursos providos e recursos desprovidos.

Nos recursos especiais desprovidos, chama a atenção o grande número de casos em que a indenização foi mantida em 200 salários mínimos.

Os recursos especiais providos, para alteração do montante da indenização por dano extrapatrimonial, são aqueles que permite observar, com maior precisão, o valor que o STJ entende como razoável para essa parcela indenizatória.

Ainda assim, observa-se a existência de divergência entre as turmas, pois a 4ª Turma tem arbitrado no valor correspondente a 500 salários mínimos, enquanto a 3ª Turma tem fixado em torno de 300 salários mínimos.”

No caso em questão, atentando-se para as condições pessoais dos Autores (Filho e Marido da paciente falecida), além do bem jurídico tutelado, isto é, a vida,
infere-se que a indenização arbitrada pelo Juízo
a quo
(R$ 50.000,00 para cada Autor) não se afigura condizente com as peculiaridades da causa
, destoando-se, inclusive, dos parâmetros fixados no âmbito daquela Corte de Sobreposição, no que se impõe a majoração do quantum indenizatório.

Destacam-se, ademais, precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça em que arbitrada indenização por danos morais em 200 (duzentos) salários mínimos em casos de morte por negligência ou falha do dever de prestação dos serviços de saúde

,
in litteris:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. DANO MORAL. VALOR ARBITRADO
. EXORBITÂNCIA. SÚMULA N. 7/STJ. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. IMPUGNAÇÃO SUBSTANCIAL. INEXISTÊNCIA. DIALETICIDADE RECURSAL. CARÊNCIA. SÚMULA N. 182/STJ.

1. A decisão agravada aplicou a Súmula n. 7/STJ reportando-se especificamente a trechos do acórdão que, apoiado em laudos e provas, afirmam a ocorrência de erro médico e arbitram os danos morais por morte em cerca de 200 salários mínimos.

2. O agravante pretende que esta Corte afaste a responsabilidade do Estado por entender ausente qualquer falha no atendimento médico. Alterar a conclusão da origem sobre fatos é hipótese de incidência da Súmula n. 7/STJ.

3.
O arbitramento de danos morais por morte em cerca de 200 salários mínimos, abaixo de balizas jurisprudenciais desta Corte
, não evidencia, de plano, exorbitância do valor. Hipótese da Súmula n. 7/STJ.

4. As balizas não configuram tarifação pretoriana do valor indenizatório, podendo ser afastadas (além e aquém) com base em aspectos concretos da causa. A parte não indica qualquer aspecto ensejador desse distanciamento, não se verificando elementos para o excepcional afastamento do óbice sumular aludido.

5. Argumentos não substanciais, inaptos até mesmo em tese para alterar a decisão contrariada, configuram impugnação inespecífica e carência de dialeticidade, incidindo a insurgência na Súmula 182/STJ.

6. Agravo interno não conhecido.

(
STJ
- AgInt no AREsp: 1905023 RJ 2021/0160145-6, Data de Julgamento: 16/08/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/09/2022)

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE DO ESTADO. TRATAMENTO DE SAÚDE. ANEURISMA. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS. DEMORA. ÓBITO. NEXO CAUSAL. INOPERÂNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE
. DILIGÊNCIA DOS DIRETORES DO HOSPITAL. IRRELEVÂNCIA. VALOR DA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI. SUPERAÇÃO. FALTA DE COMANDO NORMATIVO. SÚMULA 7/STJ. SÚMULA 284/STF.

1. A responsabilidade estatal foi afirmada ante a demora na aquisição dos materiais cirúrgicos necessários ao atendimento da vítima de aneurisma.
A indenização aos seis familiares foi estabelecida em R$ 200 mil (209 salários mínimos à época)
.

2. A alegação de diligência pelos diretores da unidade hospitalar na busca da aquisição não afasta a inoperância do restante da estrutura administrativa estatal, que, afinal, não adquiriu a tempo os insumos, resultando na morte da paciente.

3. A pretensão de revisão da condenação foi articulada de modo dissociado de qualquer dispositivo de lei federal. Ainda que acolhida a pretensão do agravo interno de que todo o recurso foi fundado no art. 186 do Código Civil/2002, o artigo não possui comando normativo apto a suportar a tese de exorbitância.

4. Hipótese de incidência das Súmulas 7/STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial") e 284/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia").

5. Honorários recursais majorados para o total de 15% do valor atualizado da condenação.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(
STJ
- AgInt no REsp: 1824026 AP 2019/0190583-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 29/06/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/08/2020)

Cabe realçar, por oportuno e relevante, que
a base de cálculo utilizada para a fixação da indenização por danos morais, no caso de evento morte, deve compreender o número de salários mínimos vigente à data do óbito
, evidenciando, portanto, que o montante do dano moral deve ser aferido à época do evento danoso, ante a premissa de que o dano deveria ter sido reparado em momento contemporâneo ao ato ilícito, justificando, assim, a utilização dessa base de cálculo e não do salário mínimo atual.

Na hipótese, considerando que
a morte da paciente ocorreu em 04/02/2017
, infere-se que
o valor da indenização deve corresponder a R$ 187.400,00 (cento e oitenta e sete mil e quatrocentos reais), equivalente a 200 (duzentos) salários mínimos da época (R$ 937,00 cada)
, devendo incidir
correção monetária a partir deste arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54/STJ)
. Tal montante deverá ser
dividido entre os Autores
(Filho e Marido da paciente falecida), sendo
R$ 93.700,00 (noventa e três mil e setecentos reais) para cada um
.

Isto posto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO VOLUNTÁRIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Recorrente para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil; bem como, CONHEÇO E CONFIRO PROVIMENTO À APELAÇÃO ADESIVA DE ELESANDRO MARABOTTI e de FELIPE SABINO MARABOTTI para majorar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais para R$ 187.400,00 (cento e oitenta e sete mil e quatrocentos reais), sendo R$ 93.700,00 (noventa e três mil e setecentos reais) para cada Recorrente, devendo incidir correção monetária a partir deste arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54/STJ), nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho o voto proferido pelo em. Desembargador Relator.